Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721483-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARAL COMERCIO E SERVICOS AUTO CENTER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA HANNA DE SOUZA GODOY AGRAVADO: WILSON GODOY DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0030604-86.2011.8.07.0001 – id 92362409) que indeferiu a penhora de imóvel pertencente a terceiro. Afirma que o imóvel (Fazenda Jacuba, matricula no 58.891 – Caldas Novas/GO) pode ser penhorado, pois decorre de antecipação da legítima de uma das herdeiras, devendo o espólio responder pelas dívidas do falecido ou, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber. Requer a penhora liminar do aludido bem. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “Conforme já esclarecido, o restante de glebas de terras da Fazenda Jacubá foi transferido para nova matrícula, e o referido imóvel foi transferido para a Agropecuária Dona Olívia Ltda., recebendo a numeração 77.773. Destaco que a transferência do imóvel para a Agropecuária Dona Olívia Ltda. ocorreu em 14/07/2011 (fl. 412 PDFc, id 91373594). Por sua vez, a ação Monitória que originou o presente cumprimento de sentença foi ajuizada em 17/08/2011 (fl. 8 PDFc id 42826474). A sentença convertendo os cheques em títulos executivos foi proferida em 19/04/2012 (fl. 55/57 PDFc id 42826521). Nesse descortino, além de não ser possível a penhora de imóvel de terceiros, no momento da transferência do imóvel o exequente sequer tinha título executivo contra o requerido, razão pela qual não havia óbices à transferência do imóvel a terceiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” Além disso, não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Eventual deferimento da penhora quando do julgamento colegiado do agravo ainda será útil ao agravante. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 08.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator